Tribunal: TJES
Processo: 5003771-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ordem Urbanística; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003771-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBRIGAÇÕES DO LOCADOR DA ÁREA – ART. 22, I, DA LEI Nº 8.245/1991 – ENTREGA DO IMÓVEL EM ESTADO DE SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA – ALCANCE DA NORMA – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA ATIVIDADE DO LOCATÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante delineado na inicial,
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
representada por
EDSON FIRMO PAGOTTO

cuida-se mera locadora da área objeto da ação originária e não exerce nenhuma ingerência na atividade da parte locatária. Ademais, este apenas assinou o instrumento contratual por obrigação imposta por lei, na qualidade de representante legal da sociedade empresária.

2.
In casu
, de fato, em se tratando de adequações relacionadas à própria atividade empresarial que ali é desenvolvida pela parte locatária, competirá a ela, sob sua responsabilidade e custeio, realizar todas as obras e manutenções que viabilizem o desenvolvimento de sua atividade, tanto em face dos órgãos públicos de licenciamento e autorização, como eventuais responsabilidades contraídas, como, por exemplo, compromissos assumidos perante o Ministério Público - em regra, por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - para realizar obras de adequações de acordo com o código de postura municipal.

3.
O contrato acostado no ID nº 11530485 e ss, do processo de referência, estabelece, de forma expressa, que a locação possui finalidade comercial e impõe à locatária o dever de obter as licenças e liberações necessárias perante os órgãos responsáveis para realização do empreendimento e demais eventos que ali ocorrerão, o que reforça a percepção de que
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
EDSON FIRMO PAGOTTO
não têm nenhuma participação no empreendimento e, portanto, não lhes cabe comprovarem o cumprimento das formalidades pertinentes à atividade desempenhada pela parte locatária.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra decisão (ID 4744695) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que nos autos de Ação Civil Pública nº 5000369-75.2022.8.08.0021, ajuizada em desfavor de
PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA
e
OUTROS
,

extinguiu o processo em relação aos agravados
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
EDSON FIRM
O
PAGOTTO
.

Em suas razões recursais (ID 4744694), o agravante esclarece que se trata de Ação Civil Pública proposta em face de Península Meaípe – Café De La Musique, João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, Brava Eventos Ltda, Felipe Fiorotti Poltronieri, Marlim Empreendimentos e Participações Ltda e Edson Firmo Pagotto, requerendo, dentre outros pedidos, a regularização de toda a documentação necessária para o exercício das atividades do Café de La Musique, no prazo de 90 (noventa dias), incluindo a produção e apresentação de EIV que considere os impactos produzidos por sua própria operação e pela operação de outros estabelecimentos na área de impacto do estabelecimento.

Alega que a decisão vergastada acolheu a preliminar arguida pelos requeridos Marlim Empreendimentos e Participações Ltda e Edson Firmo Pagotto, julgando extinto o processo em relação a essas partes.

Afirma que a locadora titulariza responsabilidade na condição de causadora indireta do dano, na medida em que sem transferência voluntária da posse direta o dano não ocorreria, notadamente quando o contrato se refere especificamente à atividade causadora do dano.

Esclarece que ano após ano a locadora quedou-se inerte apesar dos inúmeros registros de ocorrências, cuja notoriedade é inquestionável dada a ampla publicidade dos incontáveis incidentes envolvendo a locatária.

Tivesse intervindo para assegurar o escorreito uso do bem locado os danos não teriam ocorrido ou se perpetuado por longos anos, somente isto bastando para iluminar a responsabilidade da locadora.

Assenta que buscou “proteger-se” através da “terceirização” de sua responsabilidade para o locatário, em cláusula de instrumento particular de locação que não possui nenhum efeito de revogação e/ou derrogação de norma jurídica ambiental que impõe ao proprietário do bem o dever de cuidado no uso/gozo/fruição da coisa de que é titular, sobretudo quando auferiu, direta ou indiretamente, ganhos que se originaram em atividades lesivas do interesse coletivo ambiental.

Alega que a responsabilidade ambiental se estende aos sócios da pessoa jurídica, que identicamente não pode ser utilizada como escudo para aqueles que, por ação ou omissão, causam ou permitem que seja causado dano ambiental relevante, haja vista numeroso quantitativo de registros de ocorrências, v.g., de poluição sonora, conforme autos de multa anexos.

Aduz que o fato de o locador não estar obrigado a obter licenças visando o desenvolvimento da atividade pelo locatário não equivale à sua irresponsabilidade quanto a delitos ambientais cometidos por conta de atividade desenvolvida em imóvel de sua propriedade e mediante sua autorização, dado que a responsabilidade,
in casu
, é
propter rem
.

Argumenta que o dever de cuidado do locador não se encerra na previsão formal de cláusula que exija do locador a obtenção de alvarás e licenças de operação. Referido dever se prolonga –
ex vi legis
– ao cuidado de assegurar que tais licenças tenham sido deferidas e de que a atuação ocorra nos limites dos atos administrativos de autorização.

A alegação de que “a empresa e seu sócio” apenas locaram o imóvel para que terceira empresa exercesse atividade lícita não isenta de responsabilidade a locadora e seu sócio, dado que é exatamente a licitude da atividade desenvolvida no local o que se discute na demanda após muitos anos de atuação à margem da lei e/ou com violação plena e clara dos limites das licenças e autorizações concedidas.

Por fim, que o noticiado despejo não induz a extinção do feito, seja porque remanesce a pretensão de limitação de operação até que o estabelecimento esteja plenamente licenciado; seja porque se impõe definir medidas de reparação e/ou compensação ambiental/urbanística; além das inerentes à compensação de danos morais coletivos.

Pois bem, denota-se dos autos que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Península Meaípe – Café De La Musique, João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, Brava Eventos Ltda, Felipe Fiorotti Poltronieri, Marlim Empreendimentos e Participações Ltda e Edson Firmo Pagotto, requerendo a regularização de toda a documentação necessária para o exercício das atividades do Café de La Musique, no prazo de 90 (noventa dias), incluindo a produção e apresentação de EIV que considere os impactos produzidos por sua própria operação e pela operação de outros estabelecimentos na área de impacto do Café de La Musique, bem como que todos os requeridos sejam condenados ao pagamento de verba compensatória por supostos danos morais coletivos, no valor não inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Os agravados
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
EDSON FIRM
O
PAGOTTO
, ao contestarem a demanda de origem, suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva (ID nº 4744697), argumentando que:
(I)
“
em momento algum os ora contestantes assumiram responsabilidades inerentes ao negócio praticado pelos demais réus no imóvel, sobretudo no que tange à obtenção de licenças e alvarás para o desempenho de tal atividade.
”;
(II)
“
e
ventuais irregularidades do bem perante os órgãos competentes, portanto, não está inserida na esfera de obrigações do locador, ou seja, é fato imputável exclusivamente ao locatário, razão pela qual a empresa locadora (Marlim Empreendimentos e Participações LTDA.) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente actio.”
;
(III)
“
tratando-se de contrato de locação firmado por pessoa jurídica constituída sob o regime de sociedade limitada, na qualidade de locadora, o sócio quotista não tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o objetivo de recebimento de verba compensatória por danos morais contra a locadora, na medida em que este participa do contrato apenas na condição de representante legal da empresa e não como parte no contrato.”
e que

(I
V
)
“
In casu, o réu Edson Firmo Pagotto não figurou como locador do pacto locatício firmado, assinando o contrato apenas como então sócio e representante legal da empresa locadora.
”
.

O juiz de primeiro acolheu a preliminar suscitada e extinguiu o processo em relação aos agravados citados, fundamentando que:

“(...)

I) Análise às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos requeridos MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e EDSON FIRMO PAGOTTO:

Afirmam os requeridos que foram incluídos no polo passivo da ação pelo simples fato de ser a pessoa jurídica locadora do imóvel em que as atividades comerciais da sociedade empresária Brava Eventos Ltda. eram desenvolvidas e por ter a pessoa física assinado o contrato na qualidade de representante legal da primeira.

Quanto ao ponto, depreende-se da inicial que a locadora do imóvel (MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.) foi incluída no polo passivo da ação por sua eventual corresponsabilidade nos supostos danos causados, visto que entregou o imóvel com a ciência de que ali seria implementado empreendimento “sabidamente” (segundo as razões do Parquet) impactante ao meio ambiente, de modo que a cláusula contratual em sentido contrário não seria capaz de se sobrepor à norma pública punitiva.

Assim, sustenta o Órgão Ministerial que o locador deve ser constantemente diligente em relação às intervenções no imóvel, principalmente no que se refere às licenças exigidas para a atividade, além do dever de cuidado no acompanhamento do uso dado à coisa locada.

Inexistem, outrossim, no bojo da exordial, razões concretas e individualizadas para inserção da pessoa física do representante legal da locadora no polo passivo da demanda (EDSON FIRMO PAGOTTO).

Pois bem.

Como cediço, a legitimidade de parte pode ser definida como a pertinência subjetiva da ação, ou seja, “a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material” (Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 56ª edição, Editora Forense, ano 2015, p. 163).

In casu, é cediço que a obtenção junto aos órgãos administrativos de licenças, alvarás e autorizações necessárias incumbe à locatária (que já figura como requerida no feito), mesmo porque “na hipótese de locação comercial, a obrigação do locador restringe-se tão somente à higidez e à compatibilidade do imóvel ao uso comercial. Salvo disposição em sentido contrário, o comando legal não impõe ao locador o encargo de adaptar o bem às peculiaridades da atividade a ser explorada, ou mesmo diligenciar junto aos órgãos públicos para obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do negócio” (Resp. nº 1.317.731/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 11/5/2016).

O referido comando, aliás, consta expressamente no contrato de locação firmado entre as partes, que impõe à locatária o dever de obter as licenças e liberações necessárias perante os órgãos responsáveis para realização do empreendimento e demais eventos que ali ocorrerão (Cláusula Sétima), cujo instrumento particular encontra-se anexado aos autos no id. 11530485.

No ponto, embora a entrega do imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina constitua obrigação legal do locador (art. 22, I, da Lei nº 8.245 /91), este não se responsabiliza pela obtenção de licença ou alvará necessário ao exercício da atividade comercial do locatário, sendo certo que o dever de diligenciar perante os órgãos públicos para obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do negócio é de responsabilidade do locatário, a teor da pacífica orientação sedimentada no âmbito dos tribunais pátrios.

Ademais, não merece prosperar o fundamento invocado pelo requerente no que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental. Isso porque, em um primeiro momento, a demanda retratada se limita a discutir o possível funcionamento do empreendimento Península de Meaípe Eventos Ltda. em desacordo com as disposições legais (notadamente em relação à ausência de licença/autorização para atuação e ao funcionamento que inobservou os limites estabelecidos pelo ente público), o que inclui a questão atinente ao Estudo de Impacto de Vizinhança (cuja insuficiência/inadequação, em sendo o caso, será avaliada em momento oportuno) e o próprio dano moral pleiteado, que se fundamenta na (não) regularização da operação do empreendimento e não na ocorrência de dano ambiental propriamente dito.

Além disso, ainda que fosse o caso, na seara da responsabilidade civil ambiental, o poluidor indireto será considerado causador do dano apenas na medida em que se possa vislumbrar um dever de segurança que vincule sua atividade ao empreendimento do terceiro que diretamente causou o dano e que este dever foi violado, interpretação esta que entendo mais adequada à expressão ‘indiretamente responsável’, com que a lei qualifica o poluidor indireto. Este, ao menos em tese, poderia desempenhar um papel relevante na prevenção do dano, podendo ingerir e fiscalizar a atividade do terceiro.

Afinal, nem toda pessoa que mantém vínculos ou relações jurídicas com o executor direto da atividade poluidora deve ser considerada poluidora indireta. Tais pessoas podem até prestar considerável contribuição para a existência do empreendimento, mas não necessariamente contribuem para o evento poluidor produzido pelo empreendimento. Ou, ainda que remotamente contribuam para o evento poluidor, a lei não lhes imputa o dever de se abster ou de agir para impedi-lo, de modo que a contribuição em questão não tem força suficiente para o estabelecimento do nexo de causalidade, conjuntura esta que se enquadra na hipótese dos autos, nos termos da fundamentação supra, já que a lei impõe à locatária o dever de obter a respectiva licença, a qual somente será concedida pelo poder público.

Diante disso, resta evidente a ausência de legitimidade da locadora (MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.) para figurar no polo passivo desta ação coletiva.

A conclusão não é distinta em relação ao sócio da pessoa jurídica (EDSON FIRMO PAGOTTO), o qual, a despeito de figurar em nome próprio nesta ação, apenas assinou o instrumento contratual por obrigação imposta por lei, na qualidade de representante legal da sociedade empresária.

Dessa forma, a atuação do requerido como mero representante da pessoa jurídica não deve, no caso dos autos, confundir-se com os atos praticados por este, mormente em razão da impossibilidade do sócio postular ou defender, em nome próprio, direitos ou obrigações inerentes à sociedade empresária, cuja atuação deve-se limitar à representação processual ou extrajudicial. Entender de modo diverso seria, tal como já sustentado, ir de encontro ao próprio conceito de legitimidade passiva, que exige a devida pertinência subjetiva atinente à titularidade hipotética de eventual obrigação a ser cumprida, o que não ocorreu no caso subexamine.

Ante o exposto, ACOLHO as preliminares arguidas pelos requeridos MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e EDSON FIRMO PAGOTTO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação às partes em questão (art. 485, inciso VI, do CPC/2015)." (...)
.

Postas essas premissas, tenho que não merecem agasalho as teses suscitadas pelo agravante, mostrando-se escorreita a decisão recorrida.

No que concerne a ilegitimidade passiva, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Consoante delineado na inicial,
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
representada por
EDSON FIRM
O
PAGOTTO
cuida-se mera locadora da área objeto da ação originária e não exerce nenhuma ingerência na atividade da parte locatária. Ademais, este
apenas assinou o instrumento contratual por obrigação imposta por lei, na qualidade de representante legal da sociedade empresária
.

O Art. 22, inciso I, da Lei nº 8.2445/91, dispõe expressamente que:

Art. 22. O locador é obrigado a:

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; (...).

In casu
, de fato, em se tratando de adequações relacionadas à própria atividade empresarial que ali é desenvolvida pela parte locatária, competirá a ela, sob sua responsabilidade e custeio, realizar todas as obras e manutenções que viabilizem o desenvolvimento de sua atividade, tanto em face dos órgãos públicos de licenciamento e autorização, como eventuais responsabilidades contraídas, como, por exemplo, compromissos assumidos perante o Ministério Público - em regra, por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - para realizar obras de adequações de acordo com o código de postura municipal.

Nesse sentido, como já citado, o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.317.731-SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, decidiu:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR. ART. 22, I, DA LEI Nº 8.245/1991. ENTREGA DO IMÓVEL EM ESTADO DE SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. ALCANCE DA NORMA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o alcance da obrigação do locador, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.245/1991, sobretudo se lhe compete a regularização do bem junto aos órgãos públicos segundo a atividade econômica a ser explorada pelo locatário. 2. A destinação do imóvel para locação urbana pode ser para uso residencial (arts. 46 e 47 da Lei nº 8.245/1991), para temporada (arts. 48 a 50 da Lei nº 8.245/1991) ou para uso comercial (arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245/1991). 3. A determinação legal de que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, I, da Lei nº 8.245/1991) está ligada à modalidade de locação em si mesma considerada, se residencial, comercial ou para temporada.
4. Na hipótese de locação comercial, a obrigação do locador restringe-se, tão somente à higidez e à compatibilidade do imóvel ao uso comercial. Salvo disposição contratual em sentido contrário, o comando legal não impõe ao locador o encargo de adaptar o bem às peculiaridades da atividade a ser explorada, ou mesmo diligenciar junto aos órgãos públicos para obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do negócio
. 5. Os deveres anexos à boa-fé, especialmente os deveres de informação, cooperação, lealdade e probidade, exigíveis das partes na execução dos contratos, contudo, impõem ao locador uma conduta colaborativa, no sentido de fornecer ao locatário os documentos e informações necessárias à implementação da atividade no imóvel objeto da locação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp n. 1.317.731/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 11/5/2016.)

Nestes termos, o contrato acostado no ID nº 11530485 e ss, do processo de referência, estabelece, de forma expressa, que a locação possui finalidade comercial e impõe à locatária o dever de obter as licenças e liberações necessárias perante os órgãos responsáveis para realização do empreendimento e demais eventos que ali ocorrerão, o que reforça a percepção de que
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
EDSON FIRM
O
PAGOTTO
não têm nenhuma participação no empreendimento e, portanto, não lhes cabe comprovarem o cumprimento das formalidades pertinentes à atividade desempenhada pela parte locatária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salv
ador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)